Tribunal: TJDFT
Processo: 0737235-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LAD. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANTIDA. FRAÇÃO. INFERIOR À NORTEADORA. MANTIDA. TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO (ART. 33, § 4o, LAD. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE REINCIDENTE. RESTITUIÇÃO DE VALOR APREENDIDO. INVIABILIDADE.
I - O crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência.
II - Comprovado que o réu estava na posse de arma de fogo com o número de série suprimido por puncionamento, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, A conduta se amolda ao crime descrito no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, não havendo que se falar em desclassificação para o tipo descrito no art. 12 da mesma lei.
III - Mantém-se a análise desfavorável da circunstância judicial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 por estar bem fundamentada na natureza e na quantidade da droga apreendida.
IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V - A reincidência do réu constitui óbice para a aplicação do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da LAD.
VI - Inviável a restituição dos valores apreendidos quando as circunstâncias comprovam ser oriundo do tráfico de drogas e a Defesa não faz prova em contrário, o que se exige, diante do disposto o art. 156 do CPP.
VII - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.